Tribunal: TJDFT
Processo: 0731085-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0731085-16.2022.8.07.0003 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JUSSARA FRANCISCA GOMES DECISÃO Trata-se de petição Id. 61349720, na qual JUSSARA FRANCISCA GOMES, ora apelada, informa o descumprimento por parte do BANCO DO BRASIL, tendo em vista que, diante da ordem contida na decisão de Id. 611884380, o banco restabeleceu seu cartão de crédito, porém sem limite de crédito algum, sendo que anteriormente possuía o limite de R$ 8.000,00. É o relatório. DECIDO. Sabe-se que a concessão do crédito é uma faculdade da instituição financeira e enseja análise de risco. Todavia, ao contratar com o banco, a consumidora teve sua solicitação de disponibilização de cartão do crédito atendida, com limite aprovado, e todas as faturas encontram-se devidamente pagas. O consumidor não possui qualquer inadimplência ou descumprimento contratual junto ao banco. A controvérsia recursal, conforme consignado quando da prolação da sentença, decorreu de fraude contra terceiros, não podendo ser imputado à apelada os débitos constantes do contrato BB automático 102.791.000.072.068. Nesse contexto, tenho que a consumidora não pode suportar as consequências de ato que não deu causa. E, considerando a decisão alhures citada que determinou o restabelecimento do cartão de crédito da consumidora, deve a situação ser restituída ao seu status quo, exatamente igual a anterior ao início dos débitos referentes ao BB automático 102.791.000.072.068, tanto em relação ao limite de crédito disponibilizado, no montante de R$ 8.000,00, descontados os gastos efetuados e não pagos até o período referido. Diante desse cenário, revela-se ilegítima a retirada do limite do cartão de crédito da consumidora, sem justificativa e, sem aviso prévio, o que autoriza o acolhimento do pedido inicial de restabelecimento imediato desse serviço pelo banco. Feitas tais considerações, acolho o pleito constante da petição de Id. 61349720 e determino o imediato restabelecimento do LIMITE do cartão de crédito de no 4984.4255.1676.5980, bandeira VISA, em nome de JUSSARA FRANCISCA GOMES, sob pena de multa diária de 1.000,00 (hum mil reais), limitada a 30.000,00, até o julgamento da apelação de Id. 50817190. Dou a essa decisão força de mandado. Intime-se. Publique-se. Brasília, 17 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator